Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001385-85.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
AGRAVADO: MARILENA RODRIGUES LISBOA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos de ação monitória movida em face de MARILENA RODRIGUES LISBOA indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e o deferimento do recolhimento das custas ao final.
Aduz o agravante, em síntese, pela necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça, por preencher todos os requisitos necessários à tal benesse. Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada.
Isso porque, filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Assim, tendo em vista os documentos juntados aos autos nenhum está hábil para comprovar, de forma satisfatória, a hipossuficiência alegada.
Igualmente, ao compulsar dos autos, não vislumbro qualquer elemento mínimo probatório, que demonstre que o agravante está, de fato, na situação autorizadora da benesse posto que, “não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18.12.2008)." (AgRg no AREsp 775.579/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).
Assim, INDEFIRO o pedido vindicado.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões recursais.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora